Tribunal: TJDFT
Processo: 0742170-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJULGAMENTO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS INICIAIS. RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NOVA AÇÃO. PEDIDO. REITERAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. OMISSÃO SANADA. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Trata-se de rejulgamento determinado pelo c. Superior Tribunal de Justiça dos Embargos de Declaração opostos pelas Agravantes contra o acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto por elas.
3. Na origem, o magistrado a quo acolheu preliminar de incompetência para o julgamento do feito, suscitada em contestação, em razão da prevenção do Juízo da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, em virtude da extinção sem resolução de mérito de ação anterior, cuja causa de pedir e pedido são similares à da presente demanda.
4. O c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, seja pelo indeferimento da petição inicial, seja por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, a ausência do recolhimento das custas processuais enseja a extinção do processo sem resolução de mérito.
5. Verificada a extinção do processo sem resolução do mérito, pelo não recolhimento das custas iniciais, com o cancelamento da distribuição, incide a consequência veiculada no art. 286, II, do CPC/15, segundo a qual “Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza: (...) II - quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda”.
6. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes.